Tribunal: TJES
Processo: 5000538-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000538-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAOLA LIMA FRANCA

AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 40/2024 e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMALISMO EXCESSIVO. EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COMPROVAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA. AFASTAMENTO DE RECLASSIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança, ao entender que a agravante não observou as regras do edital de processo seletivo n. 40/2024. A agravante sustenta que a exigência de formatação das datas nos certificados de curso de formação continuada representa formalismo excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a exigência formal de indicação das datas na formatação "dia/mês/ano" nos certificados de curso de formação continuada, como previsto no edital, configura formalismo excessivo passível de intervenção judicial, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vinculação ao edital garante a observância de regras claras tanto pela administração quanto pelos administrados, sendo que a inobservância dessas normas pode acarretar a invalidação do procedimento, conforme doutrina e jurisprudência aplicáveis.

4. É admissível o controle judicial de atos administrativos quando caracterizado formalismo exacerbado que prejudica o administrado sem reflexo relevante para terceiros, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada (CF/1988, art. 5º, XXXV).

5. O certificado apresentado pela agravante comprova o cumprimento dos requisitos materiais exigidos pelo edital, incluindo a conclusão do curso, a carga horária, o conteúdo programático e as datas relevantes, ainda que estas não estejam na formatação estrita exigida.

6. A ausência da formatação "dia/mês/ano" nas datas do certificado não compromete a análise de mérito ou o objetivo do processo seletivo, configurando formalismo excessivo que não atende aos fins administrativos.

7. O perigo da demora decorre do risco de reclassificação indevida e do prejuízo concreto à nomeação da agravante, justificando a intervenção judicial para assegurar a validade dos documentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A exigência de formatação específica para datas em certificados de curso de formação continuada, quando já demonstrada a observância dos requisitos materiais do edital, configura formalismo excessivo incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O controle judicial de atos administrativos é admissível para afastar formalismos que prejudiquem o administrado sem comprometimento da finalidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 2º; Lei 12.016/09, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento, 024199010364, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 03.03.2020; TJES, Apelação, 012160055849, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 17.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000538-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAOLA LIMA FRANCA
Advogados do(a) AGRAVANTE: CESAR DE AZEVEDO LOPES - ES11340-A, JOSE VITOR DIAS MARTINS - ES34572
AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 40/2024, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 11ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do mandado de segurança n. 5000073-78.2025.8.08.0011, indeferiu a tutela de urgência ao concluir que a agravante não observou as regras do edital.

A parte agravante sustenta que observou as regras do edital ao apresentar comprovação de frequência em curso, cuja exigência de formatação nas datas representa formalismo excessivo.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Dispõe o art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09,
que ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Em análise de cognição sumária que o momento comporta, tenho que presentes os pressupostos necessários à concessão da medida urgente perseguida.

Quanto à necessidade de observância às regras do edital,
a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho leciona que “
a vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.
”

O edital de processo seletivo simplificado n. 40/2024, da Secretaria de Estado da Educação, em seu item n. 7.5.10.1 previu que para comprovação de curso de formação continuada na área da educação, o candidato deverá apresentar o respectivo certificado, que deve constar,
obrigatoriamente, a identificação da instituição formadora, o período de realização (dia/mês/ano), a carga horária e o conteúdo programático
.

É pacífico o entendimento jurisprudencial da possibilidade de controle judicial quando houver ilegalidade de ato administrativo, em caso de formalismo exacerbado. Vejamos:

Caso fique evidenciado que a Administração Pública atuou em nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, prestigiando exacerbadamente a forma em vez do conteúdo e editando, com isso, ato administrativo que prejudica administrado ou servidor público, sem qualquer reflexo para terceiros, não poderá o Poder Judiciário deixar de intervir para cessar o abuso de direito (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), inexistindo, nesta hipótese, ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010364, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a observância dos princípios que regem a licitação, inclusive o da vinculação ao instrumento convocatório, deve ser compatibilizada com o propósito de obtenção da proposta mais vantajosa ao poder público, não podendo a celebração do contrato ser obstada ante o formalismo exagerado da administração na análise dos requisitos editalícios.
3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 012160055849, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019)

Compulsando os autos, autos verifico a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela agravante, tendo em vista que comprovou a conclusão de curso de formação continuada nos anos de 2022 e 2023.

Tal conclusão é facilmente extraída do exame do respectivo certificado expedido pela Secretaria de Educação Municipal de Castelo/ES, no qual se verifica não apenas a data (31 de outubro de 2022), mas o conteúdo programático e a carga horária cumprida.

Além disso, a declaração de participação em formações continuadas, igualmente feita pela Secretaria Municipal de Educação de Castelo/ES, aponta que o curso de formação continuada de 2022 foi realizado no período de 20 de maio a 27 de outubro de 2022.

Dessa forma, a mera ausência de menção no certificado de conclusão de curso de formação continuada do ano de 2022 do período letivo respectivo na formatação “dia/mês/ano”, configura formalismo excessivo que não se coaduno com os princípios que regem a Administração Pública, tampouco se presta a selecionar os melhores candidatos, fim precípuo do processo seletivo.

Não obstante as alegações do recorrente, entendo que não há vedação para concessão da liminar, uma vez que a medida não é irreversível, bem como não há norma com amparo no sistema jurídico que impossibilite a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, notadamente porque deve-se realizar exegese restritiva da norma trazida no art. 1º da Lei nº 9.494/97, além de não esgotar a ação no todo, na medida que a decisão agravada é precária e caso seja revertida caberá à administração pública cobrar da parte que deu causa a indevida contratação.

Neste sentido, precedente desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEDAÇÃO DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, NO CASO. CANDIDATO APARENTEMENTE NÃO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PARA NEGROS. REPROVAÇÃO, SEGUNDO CONSTA, LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No presente, tal como registrado pelo recorrente, o pedido de liminar formulado pela parte agravada não se encontra entre as exceções que autorizam o deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.494/97 c/c art.1º, §3º, da Lei nº 8437/92, pois esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação 2. Recorrente não obteve nota mínima para sua aprovação na cota para negros. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. Data: 26/Apr/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5011201-36.2022.8.08.0000. Magistrado: MANOEL ALVES RABELO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Liminar.

A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público. Data: 17/Feb/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002067-19.2021.8.08.0000. Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Concurso para servidor.

O perigo da demora encontra-se na reclassificação indevida da agravante e, por conseguinte, no prejuízo concreto para a sua nomeação.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, em confirmação à liminar, afastar o ato de reclassificação da agravante e determinar que a agravada considere válida a documentação apresentada e convoque a agravante para as demais fase do processo seletivo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.